Tribunal: TCU
Processo: 018.994/2006-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9071/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Zenildo Oliveira dos Santos (XXX.828.673-XX), Raimundo Nonato Albuquerque (XXX.457.963-XX), José Mario Alencar Santos (XXX.018.883-XX), Celso Antonio Carvalho Piorski (XXX.934.173-XX), Gislene Ferreira Bezerra Santos (XXX.558.603-XX) e Iolanda Bispo de Sousa Coqueiro (XXX.346.073-XX), regulares com as ressalvas indicadas no item 1.7. desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no processo de contas da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no estado do Maranhão para o exercício de 2005, regulares, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.994/2006-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2005) 1.1. Responsáveis: Celso Antonio Carvalho Piorski (XXX.934.173-XX); Gislene Ferreira Bezerra Santos (XXX.558.603-XX); Iolanda Bispo de Sousa Coqueiro (XXX.346.073-XX); José Mario Alencar Santos (XXX.018.883-XX); Raimundo Nonato Albuquerque (XXX.457.963-XX); Zenildo Oliveira dos Santos (XXX.828.673-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: Conclusões do relatório de Auditoria da CGU (peça 17, p. 14-16) listados no quadro baixo: Nome CPF Conclusões Zenildo Oliveira dos Santos XXX.828.673-XX 4.1.1.4, 5.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.2.2.1, 7.4.1.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 8.1.1.1 e 8.2.1.1 Raimundo Nonato Albuquerque XXX.457.963-XX 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1,6.1.2.2 e 6.1.2.3 José Mário Alencar Santos XXX.018.883-XX 4.1.1.4 e 5.1.1.1 Celso Antônio Carvalho Piorski XXX.934.173-XX 6.1.2.1 Gislene Ferreira Bezerra XXX.558.603-XX 6.1.2.3, 7.2.2.1, 7.4.1.1,7.4.2.1 e 7.4.2.2 Iolanda Bispo de Sousa Coqueiro XXX.346.073-XX 6.1.1.3